Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000570-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), MARIA ANTONIA DA SILVA PEDROSO - ME - CNPJ: 03.799.345/0001-45 (AGRAVADO), MARIA ANTONIA DA SILVA PEDROSO - CPF: 275.120.611-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000570-83.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
HSBC Bank Brasil S.A.

Agravados:
Maria Antônia da Silva Pedroso-ME e Outra.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO – NÃO DEMONSTRADA – PROCESSO EM TRAMITE HÁ MAIS DE 10 ANOS - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de sua cobrança prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação da pessoa jurídica, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000570-83.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
HSBC Bank Brasil S.A.

Agravados:
Maria Antônia da Silva Pedroso-ME e Outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HSBC Bank Brasil S.A.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos A
ção Monitória n. 0034456-50.2012.811.0041,

manejada em face de
Maria Antônia da Silva Pedroso - ME
e
Maria Antônia da Silva Pedroso
, que reconheceu a ocorrência da prescrição por ausência de citação, em relação à empresa-requerida, extinguindo o processo, na forma o art. 487, II, do CPC, e determinou o prosseguimento da monitoria, em relação corré, então fiadora.

Narra o Banco-agravante, que propôs ação monitória visando recuperar o valor de R$ 106.795,43 (cento e seis mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos). Segue, relatando que obteve sucesso na citação da pessoa física, todavia, o Cartório do juízo não se atentou ao requerimento da expedição de mandado de citação da pessoa jurídica, em nome da pessoa física, e apesar de várias tentativas sem êxito, fora proferida sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição do titulo, ante a ausência de citação da empresa agravada.

Sustenta a ausência da prescrição do titulo, pois a demora na citação foi acarretada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, por atraso na marcha processual causada pelo Judiciário.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 157983191, comunicando a manutenção da decisão agravada.

A empresa-agravada, assistida pela Defensoria Pública, apresentou contraminuta no id n. 166319593, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000570-83.2023..8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
HSBC Bank Brasil S.A.

Agravados:
Maria Antônia da Silva Pedroso-ME e Outra.

V O T O

Cuida-se na origem,

de ação monitoria proposta pelo HSBC Bank Brasil S.A, em face de
Maria Antônia da Silva Pedroso-ME e Maria Antônia da Silva Pedroso, objetivando o pagamento da quantia de R$ 106.795,43 (cento e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), fundamentado no Contrato de Abertura de Conta e Termo de Opção Pessoa Física de n. 11230053993 e Contrato de n. 11230744789 – Crédito Parcelado.

Decorrida a marcha processual, à mingua da citação da pessoa jurídica - Maria Antônia da Silva Pedroso ME-, foi proferida sentença reconhecendo a ocorrência de prescrição do título, em relação à empresa executada.

Inconformada, insurge-se a instituição bancária,
defendendo a ausência da prescrição do título, pois a demora na citação foi acarretada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, por atraso na marcha processual causada pelo Judiciário.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Logo, a controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão da execução do titulo executivo extrajudicial.

Nesse contexto, ressalta-se que o prazo prescricional que incide no caso é de 05 (cinco) anos, consoante artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, vez que se trata
de dívida líquida constante de instrumento particular.

Assim, perscrutando os autos originários, vê-se que o despacho citatório das rés foi preferido em 31.10.12, sendo citada apenas a pessoa física, tendo o juiz
a quo
proferido sentença reconhecendo a prescrição da pretensão executiva em relação à ré Maria Antônia da Silva Pedroso – ME.

Em seguida, foi interposto recurso de agravo de instrumento sob no 1012451-96.2019.8.11.0000, tendo o e. Tribunal de Justiça reformado a sentença parcial de mérito afastando a prescrição ante a necessidade da prévia intimação pessoal do credor, e determinou o retorno dos autos a fim de ser oportunizado ao Banco-agravante manifestar-se sobre a prescrição.

Ato contínuo, intimou-se o autor para manifestar-se acerca do decurso do prazo prescricional, com o objetivo de que possa apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo, comparecendo o Banco aos autos, sem contudo,

indicar qualquer causa obstativa da prescrição.

Nesse contexto, o juiz
a quo
, proferiu sentença reconhecendo a prejudicial da prescrição.

Assim sendo, há que se reconhecer a prescrição da pretensão executiva, porquanto a citação da empresa devedora não se concretizou.

E não há que se falar em atraso provocado pelo Poder Judiciário, vez que as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas, tanto é que houve a citação da pessoa física.

Verbera-se que a citação é condição imprescindível para o regular desenvolvimento da lide, e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, se a citação for realizada dentro do prazo legal, porém isso não aconteceu no caso em pauta.

Logo, não merece reparos a decisão recorrida.

Nesse sentido, em caso análogo:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Há que se reconhecer a prescrição quando a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for realizada dentro do prazo legal”.
(RAI n.

0016181-29.2007.8.11.0041, 4a Câmara de Dir. Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 26.04.23)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC”.
(RAC n.

0043960-17.2011.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 01.03.23)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023